Tribunal: TJSP
Processo: 1000929-22.2017.8.26.0357
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO, E EM DOBRO, DE VALORES PAGOS, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA.

AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE "INTERNET" - PEDIDO NÃO

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO, E EM DOBRO, DE VALORES PAGOS, BEM COMO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA.

AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE "INTERNET" - PEDIDO NÃO DEDUZIDO NESSE SENTIDO PELA AUTORA - PEDIDO INICIAL QUE DIZ RESPEITO AO RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA - JULGAMENTO "EXTRA PETITA" – R. SENTENÇA QUE SE MOSTROU DIVORCIADA DA PRETENSÃO INAUGURAL – NULIDADE CONFIGURADA - R. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, PARA QUE OUTRA, APÓS A ADEQUADA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, SEJA PROFERIDA – EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO - ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

TELEFÔNICA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000405919
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000929-22.2017.8.26.0357, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
apelante/apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A, é apelada/apelante MARIA APARECIDA
DE AQUINO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Anularam de ofício, a
R.Sentença, ficando prejudicados os recursos interpostos. V.U.", de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000929-22.2017.8.26.0357 -Voto no
2
VOTO No: 41694
APEL.No: 1000929-22.2017.8.26.0357
COMARCA: MIRANTE DO PARANAPANEMA
APTE. : TELEFÔNICA BRASIL S/A, E MARIA APARECIDA DE AQUINO
TEIXEIRA
APDO. : OS MESMOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: RODRIGO ANTONIO FRANZINI TANAMATI
RECURSOS
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTOS
CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER, C.C. RESTITUIÇÃO, E EM
DOBRO, DE VALORES PAGOS, BEM COMO COM
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA.
AUTORA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA
R. SENTENÇA QUE
DETERMINOU
O
RESTABELECIMENTO
DE
SERVIÇO
DE
“INTERNET”
-
PEDIDO
NÃO
DEDUZIDO NESSE SENTIDO PELA AUTORA -
PEDIDO
INICIAL
QUE
DIZ
RESPEITO
AO
RESTABELECIMENTO DE SERVIÇO DE TELEFONIA
- JULGAMENTO “EXTRA PETITA” R. SENTENÇA
QUE SE MOSTROU DIVORCIADA DA PRETENSÃO
INAUGURAL
NULIDADE CONFIGURADA - R.
SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO, PARA QUE
OUTRA, APÓS A ADEQUADA APRECIAÇÃO DA
MATÉRIA,
SEJA
PROFERIDA

EFEITO
TRANSLATIVO DO RECURSO - ANÁLISE DO
MÉRITO PREJUDICADA R. SENTENÇA ANULADA
RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.
TELEFÔNICA - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA R. SENTENÇA ANULADA
RECURSO PREJUDICADO.
Tratam os autos de Recursos de Apelação interpostos contra
R. Sentença que vem encarta a fls. 117/120, nos moldes em que proferida em
Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Restituição em Dobro de Valores Pagos, e com
Indenização por Danos Morais, esta proposta por MARIA APARECIDA DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000929-22.2017.8.26.0357 -Voto no
3
AQUINO TEIXEIRA contra TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela qual foi julgada
parcialmente procedente a demanda para o específico fim de: “a) Determinar à
requerida que, no prazo de 10 dias, adote as medidas necessárias para o fim
de disponibilizar o adequado e constante serviço de internet no imóvel do
consumidor, sobe pena de multa diária no valor de R$ 200,00; b) Condenar a
requerida à restituir os valores cobrados a título dos serviços de internet,
em dobro, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de
juros legais desde a citação”. No mais, e na ocasião, diante do reconhecimento
de situação que desaguou na sucumbência recíproca das partes, definiu o Juízo
que deveriam ser rateadas fraternalmente, tanto custas quanto despesas
processuais, devendo os Honorários Advocatícios ser suportados por cada parte,
sempre em favor da parte contrária, estes por sua vez fixados em R$ 500,00,
ainda que observada a gratuidade judiciária que foi concedida a autora.
Sustenta a ré recorrente em razões juntadas a fls. 123/130,
que a R. Decisão como proferida se mostra inadequada no trato da questão
discutida nos autos, uma vez que a multa que foi estabelecida para o caso de não
cumprimento do comando judicial se mostra inapropriada e excessiva, apta,
portanto, a gerar indevido enriquecimento da parte contrária, devendo, portanto,
ser afastada. Alega também, que se mostra no todo incabível a devolução dos
valores pagos pela autora, haja vista que decorrentes de contrato de telefonia
firmado entre as partes, sendo em verdade inaplicável o teor do art. 42, do CDC,
uma vez que os valores discutidos não são decorrentes de cobranças indevidas
ou mesmo ilegais, muito menos abusivas, razão pela qual pediu para que fosse
acolhido seu inconformismo, com a decorrente reforma da R. Decisão
incorretamente proferida ou, pelo menos, pela sensível redução da verba
honorária, porque fixada de forma excessiva.
Também demonstrando insatisfação com os limites definidos
pela R. Sentença hostilizada, também apresentou recurso a autora (fls. 133/139),
pois ainda que tenha a R. Sentença dado parcial procedência a ação, determinou
de forma equivocada a prestação de serviços pela inconformada, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000929-22.2017.8.26.0357 -Voto no
4
traduziu na obrigação de fazer que foi imposta, isto porque o serviço de “internet”
por ela contratado se encontra em perfeito funcionamento, sendo fato que o
serviço que não funciona, isto a contar de 2.015, se traduz no fornecimento de
linha telefônica, daí porque deve ser ajustada a realidade a R. Sentença
incorretamente proferida. Frisa, no mais, que deve também ser a ré condenada a
arcar com indenização extrapatrimonial, isto porque tem prestado de forma
deficiente seus serviços desde 2.015, o que permite entender que seu descaso
tenha de há muito ultrapassado a esfera do mero aborrecimento. Finalizando,
requereu ainda que os Honorários Advocatícios repartidos entre as partes pelo
Juízo sejam integralmente carreados a ré, haja vista que, enquanto autora,
decaiu de parte mínima dos pedidos inicialmente formulados.
Processados os recursos, vieram a seguir aos autos as
devidas contrarrazões (fls. 143/150, e 151/154), momento em que a recorrida
pugnou pela integral manutenção da R. Sentença hostilizada, ao menos no ponto
em que lhe foi favorável, subindo então o feito a esta E. Corte, de sorte a que
viesse a ser reapreciada a matéria já decidida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
Conforme se observa do todo processado, ajuizou a autora,
também recorrente, Ação de Obrigação de Fazer, c.c. Restituição em Dobro de
Valores Pagos, alegando, em síntese, que a linha telefônica não vem
funcionando corretamente desde janeiro de 2.015. Por força da falha na
prestação dos serviços da ré, acionou a operadora, o que se deu por diversas
vezes, sempre buscando solucionar o problema, o que não foi alcançado, tanto é
que intentou a presente demanda buscando: “um serviço de telefonia
adequado e eficiente à autora e/ou não sendo possível, que seja vedada a
cobrança de assinatura mensal e do plano de telefonia da autora nas
próximas faturas”. Na oportunidade pleiteou também a devolução, e em dobro,
dos valores indevidamente pagos pelo serviço não prestado, assim pedindo pela
condenação da ré, de sorte a responder pelos danos morais que lhe foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000929-22.2017.8.26.0357 -Voto no
5
impostos, estes decorrentes da má prestação dos serviços contratados.
No entanto, ao apreciar a questão dos autos, entendeu o D.
Prolator da R. Sentença em discussão ser caso de parcial procedência da ação,
determinando a ré que, no prazo de 10 dias, adotasse as medidas necessárias
para o fim de disponibilizar o adequado e constante serviço de “internet” no
imóvel da consumidora, condenando ainda a requerida a restituir a ocupante do
pólo ativo os valores dela cobrados a título de remuneração pelos serviços de
“internet”, em dobro, para no mais afastar o pedido indenizatório apresentado.
Ora, interessante ressaltar que em momento algum pediu a
autora, seja como recorrente, ou mesmo recorrida, que fosse restabelecido o
serviço/sinal de “internet”, notadamente porque, no curso do processo, seja na
inicial, na réplica, ou mesmo em suas razões de Apelação, sempre deu conta de
que o serviço de “internet” funciona muito bem, sem qualquer interrupção, sendo
fato que busca, ao longo do desenrolar do feito, o necessário restabelecimento do
serviço de linha telefônica por ela contratado.
Diante do quanto exposto, resultou caracterizada nítida
violação ao princípio do dispositivo, o que se deu em razão da prolação de R.
Sentença em favor da autora, esta que contou com natureza diversa daquela
indicada como sendo sua vontade estampada na inaugural, isso porque inexiste
pedido expresso direcionado ao restabelecimento dos serviços de “internet”, mas
sim do serviço/linha telefônica, aspectos esses que não foram apreciados em
momento algum pelo Juízo, tanto é que deve tal conduta implicar na anulação da
R. Sentença alvejada, porque divorciada do quanto inicialmente pretendido.
Nessa toada, anota Theotonio Negrão em sua renomada
obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 44a edição
atualizada e reformulada, nota no3, ao art. 460, do CPC, pág. 524, Saraiva, São
Paulço: “A sentença extra petita é nula, porque decide causa diferente da
que foi posta em juízo (ex.: a sentença 'de natureza diversa da pedida' ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000929-22.2017.8.26.0357 -Voto no
6
que condena em 'objeto diverso' do que fora demandado). O tribunal deve
anulá-la (RSTJ 79/100, RT 502/169, JTA 37/44, 48/67, Bol. AASP 1.027/156,
RP 6/326, em. 185).
Diante do quanto exposto, deve a R. Sentença
incorretamente proferida ser anulada, com o consequente retorno do feito a Vara
de origem, agora para o adequado enfrentamento, pelo Juízo, das matérias
questionadas pelas partes, para tanto observados os limites dos pedidos
apresentados, haja vista que a situação demonstrada nos autos implica em
nulidade que deve ser sanada em 1o Grau.
Diga-se, agora pontofinalizando o enfrentamento dos
aspectos recolocados em debate, que as questões ora apreciadas se traduzem
em matéria de ordem pública, porque concernentes a nulidade que se tem por
verificada nos autos, motivo pelo qual, mesmo que de ofício, se mostra permitido
ao órgão julgador delas conhecer, inclusive por se ter em conta o efeito
translativo dos Recursos.
Pelo exposto, e de ofício, anula-se a R. Sentença, o que
permite a se ter por prejudicado os recursos manejados, o que se dá nos exatos
limites do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator